Tribunal: STF
Processo: Rcl 93589
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 

Trata-se de reclamação, formalizada por P. C. S. C L.  e Outro, contra decisão proferida pelo  JUÍZO DE DIREITO DO PROCEDIMENTO  COMUM CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/SC, no processo n. 5060597-92.2024.8.24.0023, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130. 

Alegam os reclamantes que a demanda de origem “foi ajuizada pelo Beneficiário em razão da publicação de duas matérias jornalísticas de elevado interesse público, intituladas: ‘Bomba: vazam prints que revelam que o Boi Garantido estaria tendo possível favorecimento com os jurados’ e ‘Lista de jurados para o Festival de Parintins 2024 é divulgada; confira quem são’” (fl. 2, e-doc. 1). 

Sustentam que “a Autoridade Reclamada, em decisão liminar, determinou que os Reclamantes, no prazo de 48 horas, promovessem a indisponibilização e remoção dos conteúdos, sob o fundamento de que o material jornalístico ‘ultrapassa a simples narração de fatos objetivos e veicula juízo associativo concreto e ofensivo à honra do demandante’, e que não haveria ‘demonstração segura de que tenha havido o mínimo dever de cuidado na confirmação das imputações’” (fl. 2, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos  (e-doc. 9):

“Com efeito, a controvérsia não reside em proibir, abstratamente, a cobertura jornalística de fato de interesse público. O ponto sensível está em verificar se, no caso concreto, o direito de informar foi exercido dentro dos limites constitucionais da boa-fé informativa, da diligência mínima e do respeito aos direitos da personalidade, ou se houve extrapolação apta a justificar tutela inibitória e remoção específica de conteúdo.
Neste juízo de cognição sumária, agora mais qualificado, a probabilidade do direito mostra-se presente.
Isso porque os próprios documentos acostados aos autos revelam que o autor foi nominado e associado, de forma direta, a narrativa potencialmente desabonadora. Na primeira matéria, consignou-se: “Segundo uma das fontes, dias antes da informação sair do controle, Dassuem fazia questão de falar nos recônditos da ilha que ela tinha um jurado fechado com ela, que já sabia de todos os nomes e que o Garantido teria outros jurados fechados, sem qualquer cerimônia, dava nome aos bois: Gabriel (Bonfim), Sérgio (Torrente), responsáveis por atribuir notas máximas ao bumbá vermelho.”
Na segunda publicação, a referência se torna ainda mais explícita. Consta: “Carolina Martins, Ana Caroline Amorim Oliveira e Sérgio Torrente aparentemente faziam parte de um grupo de WhatsApp, com outros jurados que estariam sendo cotados. Entre eles, Gabriel Bonfim, amigo pessoal de Dassuem Nogueira, ex-membro do Conselho de Artes do Garantido.”
E, adiante, prossegue o texto: “Dassuem supostamente estava gritando aos sete ventos que Gabriel Bonfim e Sérgio Torrente já estariam ‘fechados’ com ela para darem nota máxima para o Boi Garantido, em desfavor do Boi Caprichoso.”
Não se trata, portanto, de mera menção lateral, episódica. O autor é inserido no núcleo da imputação jornalística como pessoa “fechada” para favorecer determinado competidor, com atribuição de parcialidade prévia e comprometimento indevido da lisura do julgamento. Soma-se a isso a qualificação de “amigo pessoal” de personagem central da narrativa, em contexto de suposto arranjo espúrio.
A gravidade da imputação é manifesta. Ainda que o tema possua indiscutível interesse público, a moldura fática trazida aos autos evidencia, ao menos em exame perfunctório, que o conteúdo ultrapassa a simples narração de fatos objetivos e veicula juízo associativo concreto e ofensivo à honra do demandante. Mais do que isso, não se extrai dos autos, por ora, demonstração segura de que tenha havido o mínimo dever de cuidado na confirmação das imputações ou prévia oitiva da pessoa diretamente exposta.
Nesse contexto, a liberdade de imprensa, embora central à ordem constitucional, não se exerce em chave de imunidade civil. A vedação à censura prévia não impede o controle jurisdicional posterior de conteúdos concretamente individualizados quando presentes fortes elementos de lesividade aos direitos da personalidade. O que se mostra inviável é a imposição genérica de silêncio futuro. O que se admite, porém, é a remoção específica de conteúdos determinados quando, em cognição sumária, se apresentem plausíveis a falsidade, a insuficiente verificação ou o caráter difamatório da imputação.
O perigo de dano, por sua vez, também se mostra configurado. As publicações permanecem acessíveis em ambiente digital, com potencial permanente de replicação, indexação e reiteração de acesso. Em se tratando de notícia veiculada em portal e rede social, a manutenção do conteúdo acarreta renovação contínua do gravame, com natural ampliação do alcance da ofensa. O dano, aqui, é progressivo. Cada dia de permanência do material importa nova exposição do autor à suspeita de favorecimento ilícito e comprometimento ético.
A reversibilidade da medida igualmente está presente. Caso ulterior instrução probatória conduza a conclusão diversa, a providência poderá ser revertida sem prejuízo estrutural irreparável aos réus. Trata-se, ademais, de remoção específica de conteúdo determinado, e não de vedação ampla ao exercício da atividade jornalística.
Dessarte, a tutela de urgência deve ser deferida em parte. Cabe determinar a indisponibilização das publicações especificamente identificadas na inicial e nos documentos juntados, mas não a abstenção genérica de qualquer referência futura ao autor, providência esta demasiadamente aberta e incompatível com a vedação de censura prévia.”. 

Sustentam os reclamantes que “a decisão, embora pretensamente pontual, representa uma afronta direta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 130, configurando-se como um ato de censura judicial” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumentam que “a Autoridade Reclamada justifica a remoção do conteúdo com base em um juízo de cognição sumária, afirmando serem ‘plausíveis a falsidade, a insuficiente verificação ou o caráter difamatório da imputação’. Tal fundamentação é a própria materialização da censura judicial que a ADPF 130 visou extirpar. Ao antecipar um juízo de mérito sobre a veracidade ou o dever de cuidado do jornalista em uma análise perfunctória, o juízo de origem aniquila o debate público sobre tema de notório interesse social, a lisura da escolha de jurados do maior festival folclórico do país” (fl. 4, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos requer a concessão da liminar para que seja suspenso o processo originário. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido. 

Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

Discute-se, na presente reclamação, se o deferimento de liminar no sentido de determinar a remoção de publicações supostamente ofensivas e inverídicas do ar, teria violado o decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 130.
 
Nesta oportunidade destaco as decisões paradigmas invocadas. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130: 

 “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).
	
Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

No que concerne à alegada ofensa à ADPF n. 130, verifico que a pretensão dos reclamantes consiste, em verdade, na cassação de decisão judicial que concedeu liminar consistente na retirada de publicação considerada ofensiva.

Destaco que o ordenamento jurídico brasileiro autoriza indenização em decorrência de eventuais danos materiais e morais causados a partir da violação aos direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, o que deve ser apurado na via própria em cognição exauriente.

Ademais, no tocante à determinação de remoção de conteúdo veiculado, anoto que, qualquer análise mais ampla no sentido de verificar a verossimilhança das alegações do autor dos processos originários, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inadmissível em sede de reclamação. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 65609 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, 2ª Turma, julgado em 22.4.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 6.5.2024  PUBLIC 7.5.2024)
 
CONSTITUCIONAL E CIVIL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA COMPROVADAMENTE INVERÍDICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA LIMINAR NÃO REFERENDADA. I. CASO EM EXAME 1. Referendo de medida cautelar deferida em Reclamação que impugna acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Estado do Amazonas, o qual, por sua vez, manteve o julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se alegada violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 06/11/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Como assentado pelo Juízo reclamado, o Reclamante, ao veicular, indevidamente, notícia envolvendo crimes hediondos praticados contra uma turista britânica no Estado do Amazonas, a qual “teve os pertences roubados, foi estuprada, assassinada a tiros de espingarda e em seguida foi jogada no Rio Solimões”, atribuiu ao beneficiário práticas criminosas apuradas em Ação Penal na qual não figurava como réu e sim como testemunha. Como devidamente afirmado, “Tal publicação, veiculada de forma errônea e inautêntica em relação ao Autor, tem potencial para incitar a violência na sua localidade e consequente rompimento com a vida social comum, face as consequências inerentes às acusações postadas”. 4. A decisão combatida não impôs, à parte reclamante, nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a ré, ora Reclamante, promova a retirada das informações erradas e inautênticas envolvendo o nome do autor, de cunho difamatório, calunioso ou ultrajante, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais em razão do ilícito cometido. 5. Não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO. Eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. IV. DISPOSITIVO 6. Medida liminar não referendada, mantendo-se os regulares efeitos da decisão reclamada. (Rcl 68354 MC-Ref, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 06-11-2024  PUBLIC 07-11-2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. REMOÇÃO DE MENSAGENS PUBLICADAS EM PAINÉIS E OUTDOORS, POR RISCO DE DANO À HONRA E À IMAGEM DE AUTORIDADE PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF 130. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Reclamação contra decisão da 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, que determinou, liminarmente, a retirada de mensagens publicadas em painéis e outdoors por risco de dano à honra e à imagem de autoridade pública. 2. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Os elementos constantes dos autos, porém, demonstram a ausência de aderência estrita entre a decisão atacada e o paradigma tido como descumprido. A determinação de retirada das publicações evidencia mero controle judicial a posteriori do ato praticado, e não censura prévia. 5. O confronto entre liberdade de expressão e o direito à honra de vítimas em razão da divulgação de notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que não foi apreciada, sequer de passagem, na ADPF 130. 6. Em sede de reclamação, não cabe revolver o conjunto probatório para verificar a veracidade ou não das publicações e aferir os elementos que fundamentaram a decisão reclamada 7. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 51514 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-02-2023  PUBLIC 28-02-2023)

Registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 43503 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª TURMA, DJe 2/3/2021)Deste modo, concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.

Desse modo, com fulcro no art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. 

Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente